Tribunal: TJES
Processo: 5003915-82.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003915-82.2025.8.08.0038

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROGERIO DA SILVA VELLOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DO ART. 121, § 2º, IV E VI, DO CP. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, IV e VI, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa pleiteia absolvição sumária, sob alegação de inexistência do fato criminoso e da ocorrência de queda acidental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária do acusado, nos termos do art. 415, I, do CPP; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia deve ser mantida, inclusive quanto às qualificadoras imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, sem juízo de valor definitivo sobre a culpabilidade, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. O Laudo de Exame Cadavérico e a Certidão de Óbito comprovam a materialidade, apontando traumatismo crânio-encefálico por ação contundente como causa da morte.

5. A existência de versões conflitantes — entre a negativa do réu, o laudo de reprodução simulada que admitiu a hipótese de acidente e os relatos médicos de que a vítima teria acusado o recorrente — reforça a necessidade de submissão ao Conselho de Sentença.

6. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, devendo ser mantidas as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio.

7. Na fase do
iudicium accusationis
prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que dúvidas sobre o mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo absolvição sumária diante da existência de elementos conflitantes.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV e VI; CPP, arts. 413, § 1º, 414 e 415, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg-REsp 1.993.403, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05.08.2025; TJGO, RSE 5455362-46.2023.8.09.0051, Rel. Des. Oscar Sá Neto, j. 19.08.2025; TJDFT, RSE 0009183-12.2017.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 03.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5003915-82.2025.8.08.0038

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA/ES

RECORRENTE: ROGÉRIO DA SILVA VELLOSO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ROGÉRIO DA SILVA VELLOSO
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que, na ação penal nº 0000156-11.2019.8.08.0038, o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV e VI, do Código Penal.

Em suas razões recursais (id 15274862), a defesa de
ROGÉRIO DA SILVA VELLOSO
pugna pela absolvição sumária do recorrente, com fundamento no art. 415, I, do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência do fato criminoso. Argumenta, para tanto, que a morte da vítima decorreu de uma queda acidental, possivelmente relacionada a seus problemas de saúde preexistentes, como hipertensão, e que não há nos autos indícios de sua participação no evento.

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia em sua integralidade.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica no id 15790186.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 15549172, pelo
des
provimento
do recurso.

Narra a denúncia (fls. 02/05), em síntese, que no dia 12 de janeiro de 2019, por volta das 10h40min, na localidade de Fazenda Veloso, Córrego do Peneira, zona rural de Nova Venécia/ES, o denunciado, com
animus necandi
e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, teria empurrado sua esposa, Sidneia Flegler Velloso, de uma escada, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Após regular instrução processual, sobreveio a decisão de pronúncia para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem. Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Laudo de Exame Cadavérico (fl. 142), que atestou como causa da morte
"Traumatismo Crânio Encefálico"
por "
Instrumento contundente
" , e na Certidão de Óbito (fl. 53), que descreve a causa da morte como "
hemorragia cerebral; ação contundente; história de aprensão física
".

Quanto aos indícios de autoria, embora o recorrente negue veementemente a prática delitiva, há nos autos elementos probatórios suficientes que apontam em sua direção, justificando a submissão da causa ao Conselho de Sentença.

A principal linha de evidência contra o recorrente advém dos relatos de profissionais de saúde que atenderam a vítima Sidneia Flegler Velloso no Hospital Roberto Silvares. A médica plantonista, Dra. Nathália Rodrigues da Silva, em depoimento judicial, narrou de forma detalhada o diálogo que teve com a vítima em um momento de lucidez:

"[...] QUE no dia dos fatos estava trabalhando como médica plantonista da emergência; QUE recebeu uma paciente com trauma e de um TCE (trauma cranioencefálico) após a queda de uma escada; QUE um fato que me chamou atenção foi que em um certo dia ela acordou e ela relatou o que tinha acontecido; QUE a vítima disse a declarante que estava em casa e foi empurrada da escada pelo seu esposo; [...] QUE perguntada se teria sido seu esposo, a vítima respondeu que sim, foi meu esposo; [...] QUE no momento em que fez o exame a vítima estava orientada; QUE a paciente chegou desorientada e apresentado alguns distúrbios neurológicos porém no meu atendimento ela estava orientada." (transcrição extraída da sentença de pronúncia, id 15332374)

Corroborando essa narrativa, o neurocirurgião Dr. Marcos Roberto Reis dos Santos, que operou a vítima, também prestou depoimento crucial em juízo. Embora não tenha ouvido diretamente o relato da vítima, confirmou ter sido informado por uma enfermeira da equipe e aduziu importantes considerações técnicas sobre o caso:

"[...] QUE a vítima chegou relativamente bem no hospital só que o nível de consciência dela abaixou muito; QUE não viu se havia lesões em outra parte do corpo; QUE esse tipo de hematoma não é normal em se tratando de queda da mesma altura; QUE é comum em pessoas alcoolizadas, agora em pessoas acordadas não; QUE não é comum nem em queda de escada uma lesão dessas, uma vez que quando você cai o corpo tem um reflexo para proteger a cabeça, usando os braços por exemplo; QUE após mais de 20 anos trabalhando, não consegue esquecer o caso de Sidnéia pois não é comum, uma vez que a enfermeira que estava com o declarante ouviu a vítima comentado que o marido dela havia empurrado ela da escada; QUE quando chegou ao hospital, mesmo sonolenta ela ainda conversava; QUE não é comum esse tipo de lesão, que são traumas de grande impacto; QUE a vítima com essas lesões ficam sonolentas, porém lúcidas, não apresentando confusão mental; QUE a vítima chegou sonolenta; QUE ela foi piorando até operar”. (transcrição extraída da sentença de pronúncia, id 15332374)

O médico Dr. Erick Barcelos Borges, em seu depoimento (fls. 261/261-verso), também confirmou ter tomado conhecimento do relato da vítima através de um colega médico e de uma técnica de enfermagem.

Ainda que a Defesa aponte para a conclusão do Laudo de Reprodução Simulada dos Fatos (Laudo nº 4.687/2019, fls. 211/260), que considerou a cena do crime incompatível com a hipótese de homicídio por empurrão devido à ausência de distanciamento horizontal do corpo em relação à escada, tal prova técnica não é absoluta e não tem o condão de, por si só, afastar as demais evidências.

O laudo pericial é uma peça informativa de natureza técnica, mas sua valoração final, especialmente quando em conflito com outras provas, como os depoimentos testemunhais, compete ao Tribunal do Júri. Os peritos, inclusive, ressalvaram que uma queda acidental seria possível.

Com efeito, a existência de versões conflitantes – de um lado, a negativa do réu e a conclusão pericial favorável à tese de acidente; de outro, os contundentes relatos de que a vítima, em um momento de lucidez antes de falecer, apontou o marido como seu agressor – reforça a necessidade de que o mérito seja analisado pelo Conselho de Sentença.

Assim, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto ao suposto crime que lhes é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
(grifei)

____________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.
Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)
(grifei)

Logo, apesar dos esforços defensivos, se configura justa causa que a pronúncia do recorrente para julgamento perante o Tribunal do Júri seja mantida nos autos.

Quanto às qualificadoras do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(inciso IV) e do
feminicídio
(inciso VI), entendo que também devem ser mantidas. A primeira encontra respaldo na narrativa de que a vítima teria sido empurrada de surpresa da escada. A segunda é inconteste, uma vez que o crime foi praticado contra mulher em um contexto de violência doméstica e familiar, sendo o réu seu esposo por quase 40 (quarenta) anos, conforme Certidão de Casamento.

Registro, oportunamente, que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. A sua apreciação definitiva cabe, igualmente, ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7, STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada considerou prudente manter a pronúncia para resguardar a competência do Conselho de Sentença, uma vez que não havia prova plena para afastar a qualificadora. 5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.
6. A decisão não se valeu do reexame de fatos e provas, mas da verificação da plausibilidade da imputação feita na denúncia, em consonância com os fatos definidos pelas instâncias ordinárias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.
2. A manutenção da qualificadora é necessária na ausência de prova incontestável de sua improcedência, resguardando a competência do Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 810.815/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19.10.2023; STJ, RESP 1.102.422/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04.10.2010.

(STJ; AgRg-REsp 1.993.403; Proc. 2022/0087734-4; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025)
(grifei)

____________

(...)
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à soberania do tribunal do júri.
Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de motivo torpe, se há indícios de que o crime foi praticado por vingança. Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que a vítima foi surpreendida e alvejada de forma inesperada. Legislação citada: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência citada: STJ, RESP n. 1.739.704/RS; STJ AGRG no aresp n. 2.601.247/RN; AGRG no HC n. 810.815/SC.

(TJGO; RSE 5455362-46.2023.8.09.0051; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Oscar Sá Neto; DJEGO 19/08/2025)
(grifei)

Por fim, ressalta-se que, como já dito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que durante essa fase procedimental, que antecede o julgamento em Plenário,
“Dispensa-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate em face do in dubio pro reo."
(TJDFT, RSE 0009183-12.2017.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, Julg. 03/10/2019; DJe: 07/10/2019).

Portanto, diante da prova da materialidade e dos suficientes indícios de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, a fim de que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, possa exercer sua competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.